Tribunal: TJSP
Processo: 2019747-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Possuir cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Artigo 241-B)
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do impulsionamento do processo executório – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação se encontra em curso, com tramitação regular e razoável e sem extrapolações da temporalidade – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do impulsionamento do processo executório – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação se encontra em curso, com tramitação regular e razoável e sem extrapolações da temporalidade – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Precedentes – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido.